Tribunal: STF
Processo: MI 621
Classe: MI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-08-29
Data de publicação: 2001-08-29

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE INJUNÇÃO. JUROS. LIMITE
CONSTITUCIONAL DE 12%. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA DO
ARTIGO 192, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO.
1.      Mora do Congresso Nacional reconhecida, para a
regulamentação do dispositivo. Precedentes.
2.      Mandado de injunção parcialmente deferido para
comunicar ao Poder Legislativo sobre a mora em que se encontra,
cabendo-lhe tomar as providências para suprir a omissão.